Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732899-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TENORIO BRITTO MINERACAO E TOPOGRAFIA LTDA AGRAVADO: JOSE SILVERIO MARTINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou objeção de pré-executividade. Argumenta que a execução tem por objeto contrato de comodato firmado entre as partes, de forma que, segundo afirma, a via eleita seria inadequada. Aduz que em razão de se cuidar de obrigação solidária, impunha-se o ingresso do contratante no feito, o que só não veio ocorrer em decorrência de o feito ter tramitado erroneamente como execução. Sustenta a nulidade do título exequendo, eis que não foi acompanhado de prova da liquidez da dívida, nem ao menos de cálculos demonstrativos do crédito. Afirma que o recorrido litiga de má-fé. Segundo alega, o valor pleiteado pelo agravado é muito superior ao real valor que seria devido, com base em preço não amparado em prova idônea. Requer que o agravo de instrumento seja provido para extinguir o processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, aquilo que o agravante erroneamente nominou de efeito suspensivo ativo: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, aduzindo existente “o perigo da demora” caso a tutela só viesse a ser concedida “no seu julgamento final” (petição de recurso, doc. id no 39866831 – pág. 2). Não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, o agravante não formulou sequer pedido específico de tutela antecipatória. Depreende-se do exíguo trecho da petição recursal, em que requer a atribuição, “desde logo” de “efeito ativo ao recurso” (idem), que o recorrente pretende, a título de tutela de urgência, a extinção do processo executivo, mediante acolhimento da objeção apresentada ao douto magistrado singular. No entanto, tal pretensão encontra obstáculo no que estabelece o art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator